Tribunal: TJES
Processo: 0010720-63.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010720-63.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELOISA GUIMARAES DA SILVA e outros
APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGÓCIO ANULADO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. E
m razão d
a ausência de
previsão contratual
acerca da necessidade de um avalista para a concessão do crédito,
deve ser mantida a sentença que declarou a rescisão contratual, por
falha no dever de informação, bem como a restituição da quantia constante do extrato de fls. 25 (único documento que comprova o pagamento efetuado pela consumidora).
2.
Por fim,
em que pese as alegações da apelante/
consumidora
quanto ao dano moral, entendo que os fatos narrados não ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, não tendo sido comprovado eventual constrangimento, vergonha e/ou embaraço.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010720-63.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELOISA GUIMARAES DA SILVA
APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: ANA VALERIA FERNANDES - ES16444-A
Advogado do(a) APELADO: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC11985-A
APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO
APELANTE: HELOISA GUIMARAES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC11985-A
Advogado do(a) APELANTE: ANA VALERIA FERNANDES - ES16444-A

VOTO

Na origem,
Heloísa Guimarães da Silva alegou que celebrou contrato de adesão de um consórcio com
Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios LTDA
para aquisição de um veículo, plano de 72 meses, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por parcela, totalizando R$ 37.480,00.

Sustentou, ainda, que foi contemplada
pelo consórcio e que deveria escolher o veículo que quisesse, porém tomou conhecimento que deveria pagar o valor de R$ 400,00. Após efetuar o pagamento, foi informada que deveria providenciar um avalista para, assim, ser liberada a carta de crédito.

No entanto,
afirmou que, no momento da contratação, não foi informada que deveria ter um avalista para a concretização do negócio,
motivo pelo qual requereu o desfazimento do negócio jurídico c/c danos materiais e morais.

Após
tramitação do feito, sobreveio sentença julgando
parcialmente procedentes os pedidos inicias.

A
apelante
Heloísa Guimarães da Silva
sustentou
,
em síntese,
a ocorrência do dano moral (fls. 109/114).

Já o apelante
Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios LTDA

alegou que (i) a consumidora teve conhecimento de todas as cláusulas e condições da aven
ça; (ii) no momento em que há contemplação da cota, antes do faturamento do proposto bem, será feita a análise de crédito, o que já era de conhecimento da apelada
(fls. 115/
119).

Pois bem. Os recursos serão analisadas de forma conjunta, visto que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

Da análise dos autos, observo que o contrato firmado entre as partes não informou, de maneira clara, que seria necessário um avalista para a concretização do consórcio.

Com efeito, consta da Cláusula 19 do contrato que:

“
19. Análise de Crédito. Após o Consorciado ser contemplado e solicitar a utilização do crédito, a Administradora, com o intuito de garantir o equilíbrio financeiro do grupo, analisará a capacidade de crédito do Consorciado. Referida análise levará em consideração a capacidade financeira demonstrada por meio dos documentos solicitados pela Administradora e a(s) garantia(s) oferecidas pelo Consorciado.

19.1. Se a Administradora, visando manter a saúde financeira do grupo, entender que as garantias apresentadas não sejam suficientes para suportar o crédito concedido, exigirá a apresentação de outras garantias e o Consorciado deverá apresentá-las no prazo de 10 dias úteis da ciência da exigência, sob pena de ter de solicitar nova análise de crédito.

19.2. A Administradora se manifestará sobre os documentos apresentados pelo Consorciado Contemplado em até 10 dias úteis, contados do seu integral recebimento, sendo certo que poderá entender que se não satisfeitas as condições mínimas de garantia, poderá solicitar novos documentos ou negar a utilização do crédito. [...]”.

Nesse passo, em razão d
a ausência de
previsão contratual acerca da necessidade de um avalista para a concessão do crédito, deve ser mantida a sentença que declarou a rescisão contratual, por
falha no dever de informação, bem como a restituição da quantia constante do extrato de fls. 25 (único documento que comprova o pagamento efetuado pela consumidora).

Por fim,
em que pese as alegações da apelante
Heloísa Guimarães da Silva
quanto ao dano moral, entendo que os fatos narrados não ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, não tendo sido comprovado eventual constrangimento, vergonha e/ou embaraço.

Para que seja caracterizado a obrigação de indenizar, é preciso que, além da ilicitude da conduta, exsurja como efeito dano a bem jurídico tutelado, acarretando, efetivamente, prejuízo de cunho patrimonial ou moral, não sendo suficiente tão somente
a prática de um fato
contra legem
ou
contra jus
, ou que contrarie o padrão jurídico das condutas. (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011).

Com efeito,
“mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, tendo em vista que esta depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido [...].”

(STJ, ARESp 434.901-RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 01/04/2014).

Do exposto,
conheço
e nego provimento aos recursos interpostos.

Em razão do desprovimento do recurso de
Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios LTDA
, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/07/2023.